Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704126-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI AGRAVADO: ROBERTO RICARDO CARLOS GROSSE JUNIOR, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, CARLA MARIA MANZI PEREIRA BARACAT DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (id 32589249 – p. 352-353), que determinou emendar a inicial para retificar o polo passivo a fim de excluir os ex-sócios e incluir os atuais Dora Viviana Gonzalez e Juan Horacio Gallardo, em razão de a certidão simplificada indicar a alteração do quadro societário, sob pena de extinção do feito pela ilegitimidade passiva. Contudo, o PJe 1o Grau informa que foi proferida sentença (id 119936424 - autos principais) no Proc. 0717960-76.2021.8.07.0015. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator